Tribunal: TJPA
Processo: 0001825-76.2017.8.14.0079
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-03

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. 2) DOSIMETRIA: ANÃLISE ERRÃNEA DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. INOCORRÃNCIA. 3) AFASTAMENTO DA MAJORANTE ATINENTE AO USO DE ARMA BRANCA. APLICAÃÃO DA RETROATIVIDADE PENAL DA LEI MAIS BENEFICA. LEI NÂº 13.654/2018. (NOVATIO LEGIS IN MELLIUS). MANUTENÃÃO DA PENA.1) O direito de recorrer em liberdade da sentenÃ§a condenatÃ3ria, Ã© objeto a ser apreciado atravÃ©s de Habeas Corpus, com competÃªncia para processamento e julgamento da SessÃ£o de Direito Penal desta EgrÃ©gia Corte de JustiÃ§a, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alÃnea âaâ do RITJPA.2) Sendo certeira a valoraÃ§Ã£o dos requisitos do art. 59 do CP, com a demonstraÃ§Ã£o de forma expressa acerca da constÃ¢ncia de aspectos desfavorÃ¡veis aos rÃ©us, pois atento aos princÃpios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiÃªncia Ã reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, incabÃvel a reduÃ§Ã£o da pena-base, sendo cediÃ§o que basta uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel para que a pena base seja afastada do mÃnimo permitido (SÃºmula 23 do E. TJPA)3) Com o advento da Lei nÂº 13.654/2018, os roubos praticados mediante o uso de arma branca deixaram de ser punidos como majorantes do crime em voga, sendo, portanto, uma novatio legis in mellius. Diante dessa modificaÃ§Ã£o legislativa que entrou em vigor no dia 24 de abril do referente ano e, considerando a retroatividade da Lei mais benÃ©fica, a majorante atinente ao uso de arma branca deve ser afastada. Contudo, considerando que o MM. JuÃzo a quo tinha aplicado duas majorantes (concurso de agentes e uso de arma) mas fixou a fraÃ§Ã£o mÃnima na dosimetria, qual seja, 1/3, as reprimendas corporais nÃ£o merecem qualquer reparo no que concerne ao quantum final fixado;3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, apenas para excluir a majorante da arma branca, sem reduÃ§Ã£o da pena.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0001825-76.2017.814.0079
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
VARA ÚNICA DE BAGRE
APELANTE: MARCOS DOS ANJOS DA SILVA e

DENILSON CAMARÃO CARVALHO
Defensoria Pública: Luciana Tarcila Vieira Guedes
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. 2) DOSIMETRIA: ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA. 3) AFASTAMENTO DA MAJORANTE ATINENTE AO USO DE ARMA BRANCA. APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE PENAL DA LEI MAIS BENEFICA. LEI Nº 13.654/2018. (NOVATIO LEGIS IN MELLIUS). MANUTENÇÃO DA PENA.
1) O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA.
2)
Sendo certeira a valoração dos requisitos do art. 59 do CP, com a demonstração de forma expressa acerca da constância de aspectos desfavoráveis aos réus, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, incabível a redução da pena-base, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido (Súmula 23 do E. TJPA)
3) Com o advento da Lei nº 13.654/2018, os roubos praticados mediante o uso de arma branca deixaram de ser punidos como majorantes do crime em voga, sendo, portanto, uma
novatio legis in mellius
. Diante dessa modificação legislativa que entrou em vigor no dia 24 de abril do referente ano e, considerando a retroatividade da Lei mais benéfica, a majorante atinente ao uso de arma branca deve ser afastada. Contudo, considerando que o MM. Juízo
a quo
tinha aplicado duas majorantes (concurso de agentes e uso de arma) mas fixou a fração mínima na dosimetria, qual seja, 1/3, as reprimendas corporais não merecem qualquer reparo no que concerne ao
quantum
final fixado;
3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, apenas para excluir a majorante da arma branca, sem redução da pena.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Câmara Criminal Isolada, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, com determinação de exclusão da majorante atinente ao uso de arma branca, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 13ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias vinte e três e trinta de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MARCOS DOS ANJOS DA SILVA e DENILSON CAMARÃO CARVALHO,
através da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Bagre, que os condenou às penas de
06 anos e 01 mês e 10 dias de reclusão e 30 dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto,

pela prática delituosa prevista no art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal Brasileiro.

Versam os autos que no dia 04/05/2017, por volta das 23h:30min, os acusados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de facas, subtraíram o aparelho celular da vítima Eliton Bahia Ferreira e empreenderam fuga logo após. A vítima acionou uma guarnição da Polícia e, após diligencias, os meliantes foram detidos na posse da
res furtiva.

A Denúncia foi recebida em 26/05/2017, fl.57.

A denúncia, após regular trâmite processual, foi julgada procedente pelo juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou os recorrentes (fls. 135-137 v.).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 167-171), pleiteou pela reforma da dosimetria, com redução da pena-base para o mínimo legal, bem como revogação da causa de aumento atinente ao uso de arma branca, alterando-se o regime de cumprimento de pena, com revogação da prisão preventiva.

Em contrarrazões (fls. 175-183), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se
in totum
a sentença objurgada.

Os autos me vieram distribuídos, onde sua remessa ao parecer do
custos legis
.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
opinou pelo conhecimento e provimento parcial, apenas para afastar a majorante do art. 157, §2º, I do CP, retornando-me os autos conclusos em 08/10/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE

Preliminarmente, requerem os apelantes a devolução de seus direitos de ir e vir, durante o transcorrer do julgamento do recurso de apelação apresentado perante o juízo
ad quem
, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e da presunção de inocência. Argumentam que não estão presentes os requisitos legais da custódia cautelar e, ainda, por serem réus primários e detentores de bons antecedentes criminais teriam direito à liberdade.

Todavia, tal pedido não merece amparo, pois devem os apelantes ingressarem com Habeas Corpus, objetivando o alcance do pedido de liberdade durante o andamento do recurso interposto, ressaltando que a competência para o processamento e o respectivo julgamento da referida ação impugnativa será da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA.

No mesmo sentido é o entendimento desta corte:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (2016.04222645-34, 166.448, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-10-18, Publicado em 2016-10-19).

Por todo o exposto, rejeito a tese aventada.
II - DOSIMETRIA:

Os Apelantes alegaram a exasperação imotivada da pena-base, devendo os requisitos do art. 59 do CP serem reavaliados e, consequentemente, reduzindo-se a pena-base para o mínimo legal.

Vejamos o trecho da sentença na parte objurgada:
DA DOSIMETRIA DA PENA- DENILSON CAMAR
¿
O CARVALHO/ - MARCOS DOS ANJOS DA SILVA
FIXAÇ
¿
O DA PENA BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
(...)

As circunstâncias da infração exacerbaram as elementares do tipo, pois os agentes se aproveitaram da circunstância do repouso noturno que facilitar a prática do delito, diante a menor vigilância no horário.
Das consequências da infração, apesar da ausência de prejuízo material em razão da recuperação da
res furtiva
, ressalta-se o aumento da sensação de insegurança na comunidade local.
Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em CINCO ANOS E SEIS MESES DE RECLUS
¿
O.

Depreende-se que a pena-base foi elevada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, em razão do Julgador ter considerado como circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus: as circunstâncias e as consequências do crime.

O sistema jurídico brasileiro referente a fixação da pena em concreto exige que o julgador obedeça aos limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, estabeleça o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como em respeito ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentação das decisões, conforme entendimento doutrinário sobre o tema:
Configura-se a motivação como o dever que tem o magistrado de expor as razões do seu convencimento, por meio de um ato complexo, permeado por questionamentos críticos, históricos e racionais. Ao explicitar o seu entendimento, o juiz deverá expor a sua motivação e todo horizonte dentro do qual a desenvolveu. A motivação é, portanto, uma exigência do próprio Estado.
(...)
A concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este sempre respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelo artigo 68
caput
do Código Penal, sob pena de o magistrado, que não observar os parâmetros estipulados em tal preceito legal, incidir em comportamento manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legitima da resposta penal do Estado. (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença penal condenatória.
10ª ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 101-103).

Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema trifásico para concretização da pena, ou seja, o cálculo da pena possui três fases distintas. Na primeira, vigora a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda, o magistrado avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase para análise das causas de diminuição e aumento de pena.

In casu
, compulsando-se a dosimetria objurgada, verifico que a primariedade e as condições subjetivas favoráveis do agente não possuem o condão de manter a pena-base no mínimo legal, tendo em conta que o cálculo se dá mediante a proporcionalidade entre a análise da:
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima,
conforme determinação do art. 59 c/ 68, todos do CP.

A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Entendo, pois, certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo julgador, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis aos réus, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA

Destaco, por fim, que a majorante atinente ao uso de arma branca deve ser afastada, conforme explicarei:

Com o advento da Lei nº 13.654/2018, os roubos praticados mediante o uso de arma branca deixaram de ser punidos como majorantes do crime em voga, sendo, portanto,
uma novatio legis in mellius
. Diante dessa modificação legislativa que entrou em vigor no dia 24 de abril do referido ano e, considerando a retroatividade da Lei mais benéfica, a majorante atinente ao uso de arma branca deve ser afastada. Contudo, considerando que o MM. Juízo
a quo
tinha aplicado duas majorantes (concurso de agentes e uso de arma) mas fixou a fração mínima na dosimetria, qual seja, 1/3, as reprimendas corporais não merecem qualquer reparo no que concerne ao
quantum
final fixado, devendo a pena final ser mantida em
06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 10 dias-multa, devendo o regime inicial ser o semiaberto
.

Pelos motivos acima expostos, afasto a incidência da majorante atinente a uso de arma branca, mas mantenho a pena fixada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e concedo-lhe provimento parcial, apenas para excluir a majorante da arma branca, sem redução da pena., pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.
Belém (PA), 30 de maio de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator